Tribunal: STF
Processo: ARE 1377653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88, MEDIANTE CONTRATO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GUARDA AUXILIAR E CARGO DE VIGILANTE. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO GERAL NOS ARTIGOS 7º, XXIII E 39, §3º DA CF. NORMA NÃO AUTOAPLICÁVEL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA DE PRINCÍPIO INSTITUTIVO OU ORGANIZATIVO OU DE LEGISLAÇÃO. DISPOSITIVOS QUE DEPENDEM DE INTERVENÇÃO LEGISLATIVA PARA QUE PRODUZAM TODOS OS SEUS EFEITOS. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CLT. AUTOR QUE INDICOU QUE DEVE RECEBER A VANTAGEM EM RAZÃO DO RECEBIMENTO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. CARGO DE VIGILANTE OCUPADO PELO REQUERENTE QUE É DIFERENTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2011, QUE AO ACRESCENTAR O PARÁGRAFO ÚNICO NO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.659/90, NÃO EQUIPAROU OS CARGOS. VIGILANTES QUE PRESTAM APOIO ÀS ATIVIDADES DE GUARDA MUNICIPAL, NÃO SE CONFUNDINDO COM OS MESMOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2011 QUE PRESERVA A REMUNERAÇÃO DE CADA CARGO, FAZENDO DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES INERENTES AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. AUTOR QUE NÃO ESTÁ LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, NÃO COMPROVOU CONTRIBUIR PARA O SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR EXERCE FUNÇÕES TÍPICAS DE GUARDA MUNICIPAL OU ATIVIDADES PERIGOSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FUNÇÃO OU EQUIPARAÇÃO EM RELAÇÃO AOS GUARDAS MUNICIPAIS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI e LV, e 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente